Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação cível. Produção antecipada de prova. Inicial indeferida por carência de interesse processual. Pedido de reserva de honorários advocatícios formulado pelo réu em demanda proposta pelo autor contra a União. Questionamento sobre a existência de relação jurídica entre as partes, a ser feito em demanda própria. Manutenção da sentença. Citação. A apresentação de contrarrazões enseja arbitramento de honorários, quando improvido o apelo.